Tribunal: TJES
Processo: 0026758-82.2018.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026758-82.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ANADIR NEPOMUCENO GUASTI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra. Thaita.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0026758-82.2018.8.08.0035

EMBARGANTE:ANADIR NEPOMUCENO GUASTI

EMBARGADO:MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ANADIR NEPOMUCENO GUASTI
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (págs. 55/58 do arquivo digital PDF VOL 001 Parte 02), que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, ora embargado.

Em suas razões recursais (págs. 62/67 do arquivo digital PDF VOL 001 Parte 02), a embargante sustenta, brevemente, que o acórdão é contraditório, porquanto consignou que a verba de gratificação de produtividade não foi incorporada na esfera jurídica da parte autora, sendo que a causa de pedir da ação judicial é justamente sobre o não pagamento da gratificação de produtividade. Aduz que, enquanto em atividade, e quando recebeu a gratificação de produtividade, recolheu para a previdência do regime próprio de Vila Velha/ES, tendo como parcela integrante da base de cálculo (salário de contribuição) a gratificação de produtividade. Assevera que não há razões para o indeferimento da demanda com base na tese da não incorporação da aludida verba aos proventos da embargante. Requer, ao final,
“(...) que dê PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para suprir a contradição do v. Acórdão e assim observe que a Embargante implementou os requisitos quanto ao benefício previdenciário de aposentadoria antes da data de publicação do r. Acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.881/93 (24/11/2021)”.

Contrarrazões às págs. 73/76 do arquivo digital PDF VOL 001 Parte 02, ocasião em que o embargado pugnou pelo não provimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que o acórdão é contraditório, porquanto consignou que a verba de gratificação de produtividade não foi incorporada na esfera jurídica da parte autora, sendo que a causa de pedir da ação judicial é justamente sobre o não pagamento da gratificação de produtividade. Aduz que, enquanto em atividade, e quando recebeu a gratificação de produtividade, recolheu para a previdência do regime próprio de Vila Velha/ES, tendo como parcela integrante da base de cálculo (salário de contribuição) a gratificação de produtividade. Assevera que não há razões para o indeferimento da demanda com base na tese da não incorporação da aludida verba aos proventos da embargante. Requer, ao final,
“(...) que dê PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para suprir a contradição do v. Acórdão e assim observe que a Embargante implementou os requisitos quanto ao benefício previdenciário de aposentadoria antes da data de publicação do r. Acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.881/93 (24/11/2021)”.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

A contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pela embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com a prova dos autos, dispositivos de lei ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que o acórdão embargado foi claro ao registrar que a embargante não se enquadra na exceção prevista no Incidente de Inconstitucionalidade n. 0018224-91.2014.8.08.0035. Rememora-se (págs. 55/58 do arquivo digital PDF VOL 001 Parte 02):

(...)

Conforme é possível observar da leitura das Leis Municipais 2.881/93 e Lei 3.036/95, para que fosse possível o recebimento da gratificação, seria necessário o preenchimento concomitante dos requisitos previstos em lei.

Além disso, como pontuado pelas partes, o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo declarou, em sede de Incidente de Inconstitucionalidade, no processo de n. 0018224-91.2014.8.08.0035, a inconstitucionalidade da Lei n. 2.881/93, que fundamentava a pretensão autoral.

Isso, sob o fundamento de que haveria a necessidade de lei em sentido formal para alteração da remuneração dos servidores públicos, tendo sido reconhecido o vício na iniciativa da norma.

(...)

A declaração de inconstitucionalidade da norma referida não abrange os servidores da inatividade, conforme julgamento supracitado. Todavia, apesar de a recorrente sustentar que se caracteriza na excepcionalidade do julgamento, diante do teor dos embargos de declaração, ementado às fls. 38/39, fazendo jus à mencionada verba, sua tese não merece prosperar.

Isso porque, a mencionada verba não havia sido incorporada na esfera jurídica da recorrente, que, na época do ajuizamento da ação (2018), era servidora ativa e já não mais recebia a gratificação. Sendo assim, ela não possuía a incorporação da gratificação em seus proventos, motivo pelo qual não se enquadra na exceção prevista no Incidente de Inconstitucionalidade.

(...)

A irresignação a respeito da implementação dos requisitos quanto ao benefício previdenciário de aposentadoria antes da data de publicação do r. Acórdão que declarou a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.881/93 (24/11/2021), é nítida rediscussão da matéria, sob a pecha de contradição.

Importa reiterar que, consoante vasta jurisprudência do TJES, em consonância com o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, o vício da contradição, é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão se contrapõem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna. Nesse caminhar, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC. 2
.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio juízo impugnado, o que não ocorreu.
3. Ademais, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios. 4. Embargos de declaração rejeitados.(STJ; EDcl-AgInt-AREsp 2.055.576; Proc. 2022/0013696-1; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 01/07/2022). (destaquei).

Na espécie, verifico que a embargante não é capaz de demonstrar verdadeira contradição interna no julgado, ou seja, incongruência entre as premissas adotadas.

Por fim reforço que, ainda que para efeito de prequestionamento, é necessário que seja demonstrada existência de algum dos vícios previstos no artigo 48 da Lei n. 9.099/95, não sendo cabível a interposição apenas para o citado fim.

A propósito:

JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são um recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. O embargante aponta omissão do acórdão, pois ignorou que, mesmo tendo sido a embargada internada em hospital privado, sem convênio com o Sistema Único de Saúde/SUS, deveriam ter sido aplicados parâmetros financeiros fixados em tabelas pelo próprio sistema SUS, para casos de internação em Unidade de Terapia Intensiva/UTI. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é uníssona quanto à inaplicabilidade da tabela do SUS para débitos oriundos de internação em hospital da rede privada não conveniado. Nesse sentido: acórdão n.1070621, 20150110217496APC, relatora Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, Publicado no DJE: 05/02/2018; acórdão n.877154, 20110112315225APO, Relatora Nídia Corrêa Lima, 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 24/06/2015, Publicado no DJE: 09/07/2015. 4. In casu, não existem vícios a serem sanados.
Na verdade, pretende o embargante a rediscussão da matéria, o que não é possível ante a inadequação da via recursal eleita. 5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07584460820188070016 DF 0758446-08.2018.8.07.0016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 08/08/2019, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 12/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei).

No mesmo sentido é o Enunciado 125 do FONAJE:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Assim, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

DEIXO DE CONDENAR a embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, advertindo-lhe que eventual reiteração da via impugnativa inadequada fará incidir a sanção propalada.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.